Tribunal: TJBA
Processo: 8074946-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074946-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MAGALHAES BOMFIM Advogado(s): MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO, MARTONE COSTA MACIEL AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA (ART. 300 DO CPC). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais sobre benefício previdenciário, supostamente oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A parte agravante sustenta a inexistência de contratação válida, invocando violação ao dever de informação, vulnerabilidade e risco à sua subsistência. . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de contratação apresentada pelo consumidor impõe ao banco agravado o dever de comprovar a regularidade do contrato, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente diante da natureza alimentar da verba afetada e da situação de vulnerabilidade da parte agravante. III. Razões de decidir 3. A negativa de contratação atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o ônus de demonstrar a existência e a validade da contratação alegada, sendo inadmissível exigir do consumidor a prova negativa de fato inexistente. 4. A jurisprudência nacional é consolidada no sentido de que a modalidade RMC carece, muitas vezes, de clareza e transparência, especialmente por não prever limites claros de parcelamento, não emitir faturas mensais e comprometer indefinidamente a margem consignável. 5. No caso concreto, o agravante é idoso e recebe benefício previdenciário de valor inferior ao salário mínimo, sendo que os descontos mensais, cuja origem contratual não foi suficientemente comprovada, afetam diretamente sua subsistência. 6. A presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano autoriza a concessão da tutela pleiteada, com suspensão imediata dos descontos questionados. Eventual improcedência do pedido permitirá o retorno dos descontos ou o ressarcimento do banco, o que afasta o risco de irreversibilidade. 7. A decisão agravada desconsiderou os elementos fáticos e jurídicos relevantes à luz da principiologia protetiva do consumidor e do dever estatal de tutela da dignidade da pessoa humana, especialmente quando em situação de hipossuficiência financeira e informacional. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A negativa de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) transfere ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade do negócio jurídico, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor. 2. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário de caráter alimentar. 3.A vulnerabilidade do consumidor, especialmente quando idoso e dependente de benefício mínimo, deve ser fator determinante na análise de medidas protetivas urgentes. ” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI-Cv 1.0000.25.108154-3/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câm. Cível, j. 22/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8074946-49.2024.8.05.0000, sendo Agravante José Eduardo Magalhães Bomfim e Agravado Banco Pan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora